Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-32.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO ART. 3o DA LEI 14.010/2020. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de execução fundada em nota de crédito comercial, aplica-se, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de três anos.
3. A Lei 14.010/2020, cuja entrada em vigor se deu em 12/6/2020, determinou, em seu art. 3o, que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” No caso, o prazo de consumação da prescrição intercorrente, que se encerraria originalmente em 31/5/2021, foi prorrogado para 21/10/2021.
4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, resta configurada, no caso, a prescrição intercorrente.
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
6. Apelação conhecida e provida em parte.